Tribunal: TJDFT
Processo: 0707056-29.2023.8.07.0014
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO Órgão: 1a Turma Cível Número do Processo: 0707056-29.2023.8.07.0014 Classe Judicial: APELAÇÃO CÍVEL Apelantes: NECI DE SOUZA SANTANA E ESPÓLIO DE LUIZ FERREIRA DE SANTANA Apelados: TITO ANTONIO DE SOUZA SOARES FILHO E OUTRA Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ========= DESPACHO ========= Em observância aos artigos 9o, 10 e 932, I, do Código de Processo Civil[1], intimem-se os ora apelantes para se manifestarem, em 15 dias, se já houve regular e oportuna instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica (artigos 133 a 137, CPC), para apreciação/análise do pleito apresentado na petição de ID 73571499, págs. 1-2, uma vez que a sentença recorrida (ID 67630179) trata de procedimento comum cível e diante da separação dos patrimônios da empresa e seus sócios. Brasília/DF, 25 de julho de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 9o Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.